Tribunal: TJMT
Processo: 1007518-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007518-46.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. a MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN
DR. THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL
PACIENTE
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por decretar e manter por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor, no bojo da operação policial denominada “Camuflagem II”, ao cabo da qual foi instaurada a ação penal n.o 9400-71.2019.811.0040 (cód. 219066), em que restou denunciado pela suposta prática das condutas ilícitas descritas no art. 157, §2o, incs. I, II e V c/c art. 70, ambos do Código Penal [roubo triplamente majorado, em concurso formal] e no art. 2o, §2o da Lei. n.o 12.850/13 [organização criminosa].
No intuito de contextualizar os fatos que ensejaram a presente impetração, asseveram os causídicos que o favorecido nessa ordem teve sua prisão preventiva decretada na data de 30/10/2019, sendo o respectivo mandado cumprido no dia 11/11/2019; e, embora formulados diversos pedidos de revogação da custódia na instância singela, nenhum deles restou deferido, de modo que o paciente se encontra recolhido no Centro de Ressocialização de Sorriso/MT até a data da impetração.
Nessa esteira, a ilustrar a aventada coação ilegal, sustentam os impetrantes que a subsistência da prisão processual do paciente até a data designada para realização da solenidade instrutória [15/04/2020], configura malsinado excesso de prazo, pois afirmam que para além de tal ato ter sido redesignado em razão da Pandemia causada pelo Novo Coronavírus (SARS-CoV2), a manutenção do ergástulo resultará em recolhimento ao cárcere por, no mínimo, 04 (quatro) meses, o que fere de morte o princípio constitucional da razoável duração do processo; mormente se levado em conta o caráter excepcional que detém a prisão preventiva e os predicados pessoais abonatórios que afirmam possuir o favorecido nessa ordem.
Ainda nesse desiderato, ressaltam a ausência de desídia da defesa técnica a justificar o maior elastério na marcha processual, o qual atribui exclusivamente ao Poder Judiciário e ao Órgão Acusatório, destacando, em abono, que embora a prisão preventiva não possua um prazo preestabelecido, “o Judiciário não pode usar o argumento de que o feito é complexo para procrastinar o processo” (sic – ID 38270954, p. 09).
Lado outro, ressaltam que o increpado não representa risco à ordem pública ou à instrução criminal, visto que é sujeito trabalhador, primário, com família constituída e residência fixa “há mais de 20 (vinte) anos” no distrito da culpa, a tornar imperiosa a concessão da liberdade provisória ou a sua colocação em prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62 do CNJ, de 17/03/2020, mormente diante da violação de garantias constitucionais materializada a partir da atual situação de incomunicabilidade dos presos recolhidos no Centro de Ressocialização de Sorriso/MT, ao que se soma a superlotação do sistema carcerário brasileiro como um todo, a obstar o isolamento social necessário à não propagação do vírus COVID-19 [novo coronavírus], de modo que a soltura ora reclamada implica, também, na salvaguarda do direito à saúde, que é inerente à condição humana e está garantido na Constituição Federal, bem como nos Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos.
Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada/relaxada sua prisão preventiva, em razão do anunciado excesso de prazo. E, no mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
A ação de dignidade constitucional veio instruída com procuração e a vasta documentação registrada sob o ID 38270955 ao ID 38271964.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pelos Habeas Corpus n.o 1018170-59.2019.811.0000 e n.o 1005248-49.2020.811.0000.
É o relatório.
Decido.
Há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, sendo cabível somente nas hipóteses em que a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, inequivocamente, a ausência dos pressupostos e requisitos legais autorizadores da medida restritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode ser feita até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal ao ius ambulandi do paciente.
Nessa toada, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída pelo nobre causídico, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da presente ação constitucional, pois, como é cediço aos operadores do Direito, eventual excesso de prazo na custódia cautelar deve ser analisado em observância ao princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético; mesmo porque, os prazos previstos na legislação processual penal não possuem caráter de fatalidade ou peremptoriedade, devendo ser utilizados apenas como parâmetro geral pelo magistrado, admitindo-se sejam estendidos em virtude das peculiaridades da situação concreta, sem que isso configure violação a outros dispositivos do Código de Processo Penal, tampouco afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Nesse sentido:
“Consoante o entendimento desta Corte Superior, ‘O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ).” (STJ – RHC 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma, DJe 17/9/2015).
Desta feita, a mera alegação de que até a data designada para realização da audiência de instrução e julgamento, o paciente estará submetido à custódia cautelar por tempo demasiadamente excessivo – isoladamente considerada, não é suficiente para, nesse momento de análise preliminar do habeas corpus, caracterizar o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente porque, em uma ligeira consulta ao sistema interno informatizado Primus, verifiquei que, aparentemente, trata-se de feito deveras complexo, que apura a prática de diversos delitos patrimoniais supostamente cometidos por uma engenhosa organização criminosa, com pluralidade de réus recolhidos em comarcas distintas daquela onde tramita o feito correlato e ensejando, por isso mesmo, a expedição de cartas precatórias; o que, ao menos nesse primeiro momento, justifica o diminuto elastério no trâmite processual.
De outra banda, não se ignora que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral; inclusive mediante a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.
Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697) e a Portaria-Conjunta n.o 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10699), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de 17/03/2020 a 20/04/2020, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].
Sucede que, como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem.
A supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
A propósito, o inciso I do art. 4o da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, indica nas alíneas a, b e c os casos específicos que devem ser priorizados, e em uma análise apressada, o paciente encaixa-se em nenhuma das hipóteses, afinal, foi acusado pela prática, em tese, do delito de roubo circunstanciado – que envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa; demais disso, não é mulher, muito menos mãe de deficiente ou criança até 12 anos, tampouco idoso ou indivíduo que se enquadre em grupo de risco, não havendo evidências, outrossim, que esteja segregado em estabelecimento prisional inadequado.
E na hipótese em tela, por ora, não se verifica de súbito quaisquer elementos concretos aptos a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação da prisão preventiva possam ser alcançados com a submissão do increpado ao cumprimento de restrições não prisionais.
Enfim, quanto à irresignação dos impetrantes a respeito da incomunicabilidade do paciente, cumpre relembrar Robert Alexy na sua obra “Teoria dos Direitos Fundamentais” [2. ed. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros Editores, 2017] ao explicar que, a colisão de direitos fundamentais em sentido estrito acontece, quando o exercício ou a realização do direito fundamental de um titular de direitos fundamentais possui decorrências negativas sobre direitos fundamentais de outros titulares de direitos fundamentais; enquanto a colisão de direitos fundamentais em sentido amplo incide, quando existe uma colisão de direitos individuais fundamentais e bens coletivos tutelados pela Carta Maior.
Destarte, não existem direitos fundamentais intangíveis e havendo uma situação de antagonismo entre esses institutos jurídicos – como é o caso em exame, em que de um lado está a alardeada vedação à incomunicabilidade da pessoa presa, e de outro, à própria obrigação do Estado brasileiro de assegurar o atendimento preventivo e curativo em saúde para pessoas privadas de liberdade [materializado no isolamento que exige tal incomunicabilidade]; impõe-se proceder à consonância entre eles, com o uso do princípio da proporcionalidade, a indicar qual o direito que, na situação concreta, está ameaçado de sofrer o prejuízo mais grave caso venha a abdicar ao exercício do outro, e, por essa razão, merece prevalecer, excluindo a realização deste.
E, na hipótese, a vedação à incomunicabilidade do preso, temporariamente, deve ceder espaço à necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento, justamente no intuito de assegurar a saúde do detento, dos visitantes, dos advogados, agentes prisionais e da população em geral.
Diante deste cenário, entendo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente RICARDO FERREIRA DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator